Tribunal: STF
Processo: RE 406787
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE, RECONSIDERANDO
DESPACHO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA
AFASTAR A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDA PELO
TRIBUNAL A QUO, INVERTENDO, NO PONTO, OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
ALEGADA NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO EXATA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO
 ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Questão que deve ser
levantada no processo de execução, sede apropriada para a discussão
pretendida.
Precedentes: RE 277.427-AgR, Rel. Min. Moreira Alves;
e RE 271.265, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental a que se
nega provimento.